Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721620-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVADO. PRAZO RAZOÁVEL. NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família, e o prazo para quitação da dívida seja razoável. 2. As obrigações se contrapõem com a exoneração do devedor pelo pagamento da dívida, por isso sua duração deve ser sempre transitória e não perpétua. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, de modo a conciliar o direito da parte credora e a dignidade do devedor. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801 (ID 52386608). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51248362): "(...) Assim, conclui-se que a constrição se afigura inadmissível pois, apesar de a penhora de 30% dos rendimentos da devedora manter o mínimo existencial, o prazo para quitação é por deveras extenso, e não servirá para quitação do débito, tornando-o perpetuo, o que fere um dos elementos do direito da obrigações, que é a transitoriedade. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contemple penhora eterna, já que a devedora, em tal hipótese, jamais se livraria da dívida e das respectivas consequências, especialmente considerando sua expectativa da vida. Ademais, ainda que se considere que o percentual requerido pelo credor, o valor mal suplanta o valor mensal dos juros cobrados, e, a manutenção da penhora permitiria a criação de uma dívida impagável. Por outro lado, a fixação de percentual maior inviabilizaria a manutenção do mínimo existencial da devedora, apesar de diminuir o prazo de pagamento. Nota-se que as obrigações sempre se contrapõem com a exoneração do devedor pelo pagamento da dívida, por isso sua duração deve ser sempre transitória e não perpétua." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 52386608, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021